Tribunal: STJ
Processo: 0800611-77.2019.8.10.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900963 - MA
(2025/0117972-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARIA CABRAL
ADVOGADO
: JOSE LUCIANO MALHEIROS DE PAIVA - PI000261
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE TUTOIA
PROCURADOR
: FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO - MA009491A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55778117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/04/2026 16:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: bff0a2c0-8848-455e-8982-cdf958dec87f

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55778117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/04/2026 16:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: bff0a2c0-8848-455e-8982-cdf958dec87f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900963 - MA
(2025/0117972-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARIA CABRAL
ADVOGADO
: JOSÉ LUCIANO MALHEIROS DE PAIVA - PI000261B
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE TUTOIA
PROCURADOR
: FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO - MA009491A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por MARIA CABRAL contra acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA54226943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: c54f088f-0c84-42ae-bd1c-b204cd411646

DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
III, DO
E
ART. 932,
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
incidência das Súmulas
e
O agravo em recurso especial
7/STJ
211/STJ.
interposto deixou de apresentar impugnação específica à incidência da
de modo que a decisão da Presidência do Superior
Súmula 7/STJ,
Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer
do agravo em recurso especial, em razão da aplicação do disposto no
III, do
e na
art. 932,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno desprovido (fl. 224).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "a controvérsia central do
apelo nobre é questão de direito , a má valoração da prova , do que ocorreu o erro in
, mais uma razão para afastar o óbice sumular" (fl. 234).
judicando
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
Documento eletrônico VDA54226943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: c54f088f-0c84-42ae-bd1c-b204cd411646

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de forma
que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
incidência das Súmulas
; e
A despeito do esforço
7/STJ
211/STJ.
argumentativo da parte recorrente, verifico que não logrou demonstrar o
desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem ser
mantidos. Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do
acerto da decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da
("É inviável o
Súmula 182/STJ
agravo do
que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada").
[...]
Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à incidência da
uma
Súmula 7/STJ,
vez que a parte agravante limitou-se a refutar a aplicação do referido
óbice com argumentação genérica, razão pela qual não se poderia
conhecer do agravo em recurso especial.
[...]
Conforme jurisprudência:

[...] inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do
STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é
desnecessário o reexame de provas, ainda que seja feita uma
breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É indispensável o
Documento eletrônico VDA54226943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: c54f088f-0c84-42ae-bd1c-b204cd411646

cotejo entre o acórdão recorrido e a argumentação trazida no
recurso especial que possa justificar o afastamento do óbice
(AgInt no
relator
processual em questão
AREsp 1.991.801/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
13/3/2023,
17/3/2023,

Isso posto, nego provimento ao recurso (fls. 225-227).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54226943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:10
Código de Controle do Documento: c54f088f-0c84-42ae-bd1c-b204cd411646

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.900.963 / MA
Número Registro: 2025/0117972-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006117720198100137 8006117720198100137
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA CABRAL
ADVOGADO
: JOSÉ LUCIANO MALHEIROS DE PAIVA - PI000261B
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE TUTOIA
PROCURADOR : FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO - MA009491A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE SERVIÇO NOTURNO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA CABRAL
ADVOGADO
: JOSÉ LUCIANO MALHEIROS DE PAIVA - PI000261B
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE TUTOIA
PROCURADOR : FRANCISCO LEONARDO SILVA NETO - MA009491A
TERMO
Documento eletrônico VDA55148219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: 8d0fe27f-211a-483e-8b99-d477af95979a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:09
Código de Controle do Documento: 8d0fe27f-211a-483e-8b99-d477af95979a